Tribunal: TCU
Processo: 006.330/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 777/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 19/2022, sob a responsabilidade de Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (Cecma), com valor contratado de R$ 6.800.000,00, cujo objeto é a contratação de serviço comum de engenharia para a reparação das balsas do porto flutuante do Cecma, localizado na cidade de Manaus/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do certame e seus anexos; Considerando que, em relação aos pressupostos para a adoção de medida cautelar, não está configurado o perigo da demora e está presente o perigo da demora reverso; Considerando que há plausibilidade jurídica em parte das alegações do representante e das verificações feitas pela unidade técnica; Considerando a proposta uníssona da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 19 e 20); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237 VII e 276 do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em: Conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência ao Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (Cecma) sobre a inclusão indevida de Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na rubrica Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada pela empresa Estaleiro Bibi Eireli, em desacordo com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , entre outros) e com o item 11 do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes da contratação em tela, o que enseja a correção da proposta de preços, com a exclusão desses tributos; informar ao Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (Cecma) e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.330/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia - Cecma. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Brendha Renata Miranda de Souza (14227/OAB-AM), representando Log Ship Servicos de Engenharia, Transporte, Navegacao e Manutencao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.